Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO NA FORMA TENTADA. GOLPE DO MOTOBOY. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PACIENTE JÁ RESPONDENDO AÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO E INTIMADO POR EDITAL POR NÃO TER SIDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO AO JUÍZO. ELEMENTOS QUE INDICAM REITERAÇÃO DELITIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando, o juízo, os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ressaltando o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente respondia solto a ação penal pelo mesmo delito e não fora encontrado no endereço fornecido ao juízo, acarretando sua intimação por edital.
2. As circunstâncias que envolvem os fatos indicam que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes por ora para resguardar a ordem pública.
3. Ordem denegada.